Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÕES PENAIS RELATIVA A FATO POSTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, que nos delitos definidos no caput e no § 1o daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, vedada a conversão em penas restritivas de direitos.
2. Comprovado que o acusado já foi condenado, em outra ação, por integrar associação voltada ao tráfico de drogas, evidencia que a prática criminosa não foi um fato isolado na vida do acusado e pode servir para afastar a incidência da referida causa especial de diminuição da pena.
3. O e. STJ firmou entendimento de que inquéritos policiais e ação penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes nem reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por advertirem que o agente se dedica a atividades criminosas. (AgRg no HC 553258 MG. 2019/0380279-4. T6- SEXTA TURMA. Min. NEFI CORDEIRO. DJe 29/06/2020. Data de Julgamento 23 de junho de 2020)
4. Recurso conhecido e desprovido.